Tribunal: TJES
Processo: 0000893-96.2015.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-96.2015.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES e outros (2)

APELADO: ADAIR TARTARI - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMODATO VALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMODANTE. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO ISOLADA DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CONHECIDO E PROVIDO. 1) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar rejeitada. 2) O reconhecimento de firma não é requisito essencial para a celebração de contrato de comodato, não havendo exigência legal de tal natureza para que seja reconhecida a validade da avença. 3) Sendo válido o negócio jurídico de comodato, e comprovado que o veículo automotor não só estava na posse de outra empresa, como que o condutor, no momento do acidente, era funcionário dessa, não há de se falar em responsabilidade da empresa comodante. 4) Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro” (STJ. REsp n. 1.659.108/SP. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 26/06/2018). Logo, não se vislumbra a responsabilidade da seguradora se não há vinculação do segurado ao evento danoso. 5) Recurso de RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES conhecido e desprovido. Recurso de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Ruan Jorge Soares e Rosely Cristina Furtado Soares, bem como conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, bem como por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, a qual, na ação indenizatória em epígrafe, proposta por Ruan Jorge Soares e Rosely Cristina Furtado Soares em face de ADAIR TARTARI EPP, figurando a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e a empresa Brezolin e Brandão & CIA LTDA. como litisdenunciadas, julgou improcedente o pleito autoral em face de Adair Tartari EPP, porém julgou procedente a demanda e a denunciação da lide, para: i) condenar Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Brezolin e Brandão & CIA LTDA. solidariamente ao pagamento de R$ 93.050,00 (noventa e três mil e cinquenta reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais; e ii) condenar Brezolin e Brandão & CIA LTDA. ao pagamento de pensão mensal em favor dos requerentes, em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até a data em que o requerente Ruan Jorge Soares completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, momento a partir do qual o valor será reduzido para o equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo.

Verifico que RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, em sede de contrarrazões ao recurso da seguradora, chamam atenção para suposta ausência de dialeticidade; questão preliminar a qual passo a enfrentar neste momento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES defendem que o recurso interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem impugnar especificamente o decisum cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da parte recorrente, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, inclusive citando-a diretamente.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Considerando que, em meu sentir, as teses veiculadas em ambos os recursos são reciprocamente prejudiciais, procederei ao exame das irresignações recursais de forma conjunta.

Dito isso, consigno que, a princípio, cumpre analisar a juridicidade da sentença objurgada quando entendeu pela ausência de responsabilidade da requerida ADAIR TARTARI EPP.

Esclareço, nesse ponto, que, a despeito do argumentado pelos Apelantes RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, na realidade o magistrado de origem, em momento oportuno, rejeitou a tese de ilegitimidade passiva, todavia, quando do exame do mérito da demanda, reconheceu a ausência de responsabilidade da requerida pelo evento danoso.

Isso pautado no fato de que, quando ocorrido o acidente, estava vigente contrato de comodato firmado entre ADAIR TARTARI EPP. e a empresa Brezolin e Brandão & CIA LTDA., tendo como objeto o automóvel que se envolveu na colisão; inclusive, o motorista que conduzia o veículo naquela ocasião é funcionário da empresa comodatária (Brezolin e Brandão & CIA LTDA.).

Visando desconstituir tal conclusão, os Apelantes RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES sustentam, em síntese, que não houve o reconhecimento das firmas apostas no contrato firmado entre as empresas, sendo, portanto, imprestável tal documento para fins de esvaziar a responsabilidade da proprietária do veículo.

Compulsando o caderno processual, verifico que, às fls. 82/83, consta cópia do “contrato particular de comodato de bem móvel” celebrado por Adair Tartari EPP e a empresa Brezolin e Brandão & CIA LTDA., tendo como objeto exatamente o caminhão que se envolveu no acidente debatido nestes autos.

É certo ainda que o evento danoso, ocorrido em 15/09/2012, se deu durante a vigência do comodato, estabelecida para o período compreendido entre 10/03/2012 e 31/12/2012.

Nesse tocante, entendo que não assiste razão aos Apelantes RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, porquanto o reconhecimento de firma não é requisito essencial para a celebração de contrato de comodato, não havendo exigência legal de tal natureza para que seja reconhecida a validade da avença.

Ressalto que o entendimento ora encampado não difere da posição adotada pela jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento do direito de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas (Súmula nº 28 do TJGO). 2. A falta de registro público e de reconhecimento de firma não invalida o contrato de comodato, que não tem forma prescrita em Lei. 3. A posse precária concedida mediante comodato inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5249324-46.2016.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 28/04/2023; DJEGO 03/05/2023; Pág. 840)

[...] 4.2. Ausência de reconhecimento de firma. Assinatura do comodatário. Requisito que não é essencial para a legalidade do contrato de comodato. Negócio jurídico válido. Obediência ao art. 104, do Código Civil. Nulidade contratual afastada o negócio jurídico é válido, quando realizado por agentes capazes, tenha objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, que obedeça a forma prescrita em Lei ou que por ela não seja proibida (inteligência do art. 104, do código civil). [...] (TJPR; ApCiv 1643021-6; Pinhão; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 19/04/2017; DJPR 05/05/2017; Pág. 327)

Com efeito, sendo válido o negócio jurídico, e comprovado que o bem não só estava na posse da empresa Brezolin e Brandão & CIA LTDA., como que o condutor, no momento do acidente, era seu funcionário, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a ausência de responsabilidade da comodante ADAIR TARTARI EPP.

Ato contínuo, passo ao exame da alegação da Apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, no que diz respeito à insubsistência de sua condenação em virtude do reconhecimento da ausência de responsabilidade do segurado, adiantando que, nesse particular, merece guarida o apelo interposto pela seguradora.

Isso pois, por decorrência lógica, não há como imputar à seguradora responsabilidade pelo evento danoso quando evidenciado que aquele que contratou o seguro não possui responsabilidade pelo ocorrido.

Como cediço, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro” (STJ. REsp n. 1.659.108/SP. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 26/06/2018).

Tanto é assim que, nos termos da súmula n. 537, editada pelo do Tribunal da Cidadania, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”; não havendo a possibilidade, contudo, da condenação isolada da empresa seguradora.

Desta feita, se não se vislumbra a responsabilidade da seguradora se não há vinculação do segurado ao evento danoso, o que torna imperiosa a reforma da sentença nesse aspecto, afastando-se a condenação imposta à Apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Via de consequência, deverá ser alterada a sentença no que tange às verbas de sucumbência para, nos termos do art. 129, § único, do CPC, condenar o denunciante ADAIR TARTARI EPP. ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS., fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido; advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita, de maneira que resta suspensa a exigibilidade a exigibilidade do valor (art. 98, § 3º, CPC).

Por derradeiro, sublinho que o reconhecimento da validade do contrato de comodato e da ausência de responsabilidade da seguradora na espécie acaba por prejudicar a análise dos demais pontos de irresignação tanto do apelo manejado por RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES [i) previsão na apólice de seguro relativa ao contrato firmado entre Atair Tartari EPP e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros de cobertura para danos materiais e ii) reconhecimento da cobertura securitária dos danos morais arbitrados sob a rubrica danos corporais] quanto no recurso interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS [i) condutor do veículo segurado estava alcoolizado na ocasião do acidente, o que isenta a seguradora da obrigação de indenizar, diante do agravamento do risco e ii) limite máximo de cobertura securitária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)].

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, ao passo em que conheço do apelo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e DOU-LHE PROVIMENTO, para decotar da sentença as condenações que lhe foram impostas.

Por conseguinte, também deverá ser alterada a sentença no que tange às verbas de sucumbência para, nos termos do art. 129, § único, do CPC, condenar o denunciante ADAIR TARTARI EPP. ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS., fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido; advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita, de maneira que resta suspensa a exigibilidade a exigibilidade do valor (art. 98, § 3º, CPC)

Em que pese o desprovimento da apelação interposta por RUAN JORGE SOARES E ROSELY CRISTINA FURTADO SOARES, deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC in casu, pois as partes não foram condenadas na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR